Tribunal: TJES
Processo: 5006391-52.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-52.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KLB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
APELADO: KESSER CHEDVAH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. INEXEQUILIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. RECURS
O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos à execução nos quais a apelante sustenta que a ação de execução movida pela apelada padece de inadequação da via eleita, porquanto o contrato em questão não representa obrigação líquida, certa e exigível em pecúnia, senão obrigação de entregar coisa, demandando a propositura de ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da apelante viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o contrato de compra e venda constitui título executivo extrajudicial com obrigação líquida, certa e exigível em pecúnia, apto a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera repetição de argumentos de peça anterior ou a objetividade das razões recursais não impede o conhecimento do apelo, desde que haja demonstração de inconformismo com os fundamentos da decisão atacada. Preliminar rejeitada.

4)
O contrato de compra e venda celebrado pelas partes, em 2 de junho de 2021, estabeleceu a obrigação da empresa vendedora, aqui apelante, de fabricar e vender 5.000 unidades de cremes faciais à compradora, pelo valor de R$ 48.900,00, valor integralmente adimplido pela apelada em 3 de junho de 2021.

5)
O descumprimento contratual da apelante, consubstanciado na não entrega dos produtos e nas dificuldades relacionadas às embalagens, resultou na
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, devidamente quantificadas e exigíveis em pecúnia.

6)
O parágrafo oitavo da cláusula segunda do contrato previu a responsabilidade da vendedora, ora apelante, em "compensar ou ressarcir à COMPRADORA os valores provenientes do custo de aquisição das mesmas [embalagens], salvo acordo entre as partes", o que contempla a hipótese de não aprovação das embalagens e a consequente necessidade de devolução dos valores despendidos pela compradora, configurando a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar quantia certa.

7)
A rescisão contratual, formalizada por e-mail pela apelada em 1º de outubro de 2021, explicitou os motivos do inadimplemento e a exigência de restituição integral dos valores pagos.

8)
O título executivo extrajudicial, ou seja, o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atende plenamente aos requisitos do inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil, configurando-se como
obrigação certa, líquida e exigível
, apta a instruir a execução.

9)
A certeza da obrigação decorre da própria existência do contrato e da quantia pactuada; a liquidez advém do valor nominal já pago e do montante da dívida apurado com os encargos contratuais; operando-se a exigibilidade a partir do inadimplemento da obrigação da apelante e da formalização da rescisão contratual.

10)
A tese da apelante de que a apelada seria a culpada pelo desacordo comercial, em razão de suposta alteração da estratégia de vendas e rejeição das embalagens, não restou minimamente comprovada, pois os
prints
de conversas de WhatsApp são fragmentados e ambíguos, não elucidando a
causa debendi
do impasse de forma conclusiva; a nota fiscal parcial é imprestável como prova, porquanto não identifica a mercadoria ou serviço, falhando em vincular o valor à alegada despesa com as embalagens do contrato; o e-mail de rescisão enviado pela apelada apresenta narrativa divergente e coerente, atribuindo o problema à empresa vendedora por apresentar embalagens fora do catálogo e pela recusa em arcar com os custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição dos argumentos em peça anterior ou a objetividade das razões recursais não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, bastando a demonstração do inconformismo com os fundamentos da decisão atacada para o conhecimento do recurso.

2. Contrato particular de compra e venda, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que preveja a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de inadimplemento, constitui título executivo extrajudicial com obrigação certa, líquida e exigível, apto a fundamentar ação de execução.

3. A ausência de comprovação, pela parte embargante, da culpa da parte exequente pelo insucesso do contrato ou do direito ao abatimento de valores, valida o título executivo e a regularidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: art. 784, inciso III, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo o recorrido, a apelação não deve ser conhecida, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo, pois basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

O caso em análise versa embargos à execução, na qual a autora apelante sustenta a inexequibilidade do título executivo extrajudicial que embasou o feito executivo principal, bem como a ocorrência de excesso de execução.

Em razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que a ação de execução movida pela apelada padece de inadequação da via eleita, porquanto o contrato em questão não representa obrigação líquida, certa e exigível em pecúnia, mas sim obrigação de entregar coisa, demandando a propositura de ação de rescisão contratual.

A sentença julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que os elementos probatórios carreados pela embargante recorrente, em especial os diálogos via WhatsApp e a nota fiscal parcial, são insuficientes para demonstrar a culpa da exequente pelo insucesso do contrato ou o direito ao abatimento dos valores.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A alegação de inadequação da via executiva não encontra amparo no conjunto fático-probatório.

Conforme se depreende, as partes celebraram, em 2 de junho de 2021, contrato de compra e venda (ID 14155186) no qual restou estabelecido, de forma clara, a obrigação da empresa vendedora, aqui apelante, de fabricar e vender 5.000 (cinco mil) unidades de cremes faciais à compradora pelo valor de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), o que fora integralmente adimplido pela apelada em 03 de junho de 2021, conforme comprovante de pagamento de ID 14155187.

Embora a apelante tenha assumido inicialmente "obrigação de fazer", o descumprimento contratual – consubstanciado na não entrega dos produtos e nas dificuldades relacionadas às embalagens – resultou na conversão da obrigação em perdas e danos, devidamente quantificadas e exigíveis em pecúnia.

O próprio contrato, no parágrafo oitavo da cláusula segunda, previu a responsabilidade da vendedora (apelante) em
“compensar ou ressarcir à COMPRADORA os valores provenientes do custo de aquisição das mesmas [embalagens], salvo acordo entre as partes”.
Ou seja, já contemplara a hipótese de não aprovação das embalagens e a consequente necessidade de devolução dos valores despendidos pela compradora, configurando, desde a ua gênese, a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar quantia certa.

A rescisão contratual, formalizada por e-mail pela apelada em 01 de outubro de 2021 (ID 14155188), explicitou os motivos do inadimplemento e a exigência de restituição integral dos valores pagos.

Desse modo, o título executivo extrajudicial, isto é, o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atende plenamente aos requisitos do inciso III do art. 784 do CPC, configurando-se como obrigação certa, líquida e exigível, apta a instruir a execução, tal como corretamente assentado pelo juízo de primeiro grau

A arguição de inépcia da inicial da execução, por falta de interesse de agir da apelada e ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, também carece de respaldo jurídico e fático, na medida em que, como já ressaltado, o valor pago pela apelada está perfeitamente demonstrado e o inadimplemento da apelante resultou na impossibilidade de se atingir o objeto do contrato.

Nesse contexto, a certeza da obrigação decorre da própria existência do contrato e da quantia pactuada; a liquidez advém do valor nominal já pago e do montante da dívida apurado com os encargos contratuais; e a exigibilidade opera-se a partir do inadimplemento da obrigação da apelante e da formalização da rescisão contratual.

Vale ressaltar, ademais, que a tese da apelante de que a Kesser (recorrida) seria a culpada pelo desacordo comercial, em razão de suposta alteração da estratégia de vendas e rejeição das embalagens, não foi minimamente comprovada.

Isso porque, os
prints
de conversas de
WhatsApp
apresentados pela apelante (ID 14154233, ID 14154232, ID 14155184) são fragmentados e ambíguos, não elucidando a
causa debendi
do impasse de forma conclusiva; a nota fiscal parcial (ID 14154228), supostamente referente à compra das embalagens, é imprestável como prova, porquanto não identifica a mercadoria ou serviço, falhando em vincular o valor à alegada despesa com as embalagens do contrato; o e-mail de rescisão enviado pela apelada (ID 14155188) apresenta narrativa divergente e coerente, atribuindo o problema à empresa vendedora por apresentar embalagens fora do catálogo e pela recusa em arcar com custos.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico ou probatório que justifique a reforma da sentença. Muito pelo contrário. Os autos evidenciam a higidez do título executivo e a regularidade da execução, bem como a ausência de desincumbência do ônus probatório pela apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões